Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731256-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE SILVA LIMA AGRAVADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane Silva Lima contra decisão (ID 49546139, p. 80) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. (processo n. 0709274-60.2023.8.07.0004), indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “determinar que a Segunda Ré: seja obrigada a reestabelecer imediatamente o contrato de plano de saúde Unimed Nacional no 0 865 000319877900 4, firmado entre as partes, com todos os benefícios que lhe são de direito, DE FORMA IMEDIATA sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia”. Em suas razões recursais (ID 49546137), a agravante sustenta, em suma, que é beneficiária de contrato de assistência à saúde firmado com a parte ré, ora agravada, e que estaria em tratamento “de transtorno depressivo recorrente, episo dio atual grave com sintomas psicoticos (F33.3); Transtorno de pa nico [ansiedade paroxí stica episo dica] ( F41.0), tendo sido diagnosticada com Retardo mental leve - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigila ncia ou tratamento (F10.1); Episodio depressivo grave sem sintomas psico ticos (F32.2) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnoticos - uso nocivo para a saude (F13.1)”. Relata a utilização de medicação de uso controlado e que eventual interrupção de seu tratamento poderia resultar em internação em hospital pisquiátrico. Aduz que a agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. A teria comunciado, em junho de 2023, acerca do cancelamento do contrato de assistência à saúde “com vigência ate 14/08/2023, alegando que na o possuía mais convênio com a Segunda Agravada (Operadora do Plano Unimed), sem ter lhe sido disponibilizada a oportunidade de manutença o no plano de saúde, na forma individual, ou qualquer outra modalidade”. Defende que, nesse cenário, a extinção do reportado contrato de assistência à saúde seria ilegal. Tece considerações acerca dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Aponta que “o artigo 1o da Resolução CONSU 19 obriga as operadoras que atuam com planos coletivos a disponibilizar plano individual em caso de cancelamento do benefício, sem novas carências”. Sublinha a suposta indispensabilidade do restabelecimento da vigência do seu contrato de assistência à saúde. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “a Segunda Agravada: seja obrigada a reestabelecer imediatamente o contrato de plano de saúde Unimed Nacional no 0 865 000319877900 4, firmado entre as partes, com todos os benefícios que lhe são de direito, DE FORMA IMEDIATA - na mesma segmentação e mesmo preço do valor coletivo anteriormente praticado, bem como sem quaisquer novos prazos de carência - sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afigura-se, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque se observa a contratação de negócio jurídico de assistência à saúde entre as partes, na modalidade coletivo por adesão, conforme contrato de ID 49546139 (p. 24). Igualmente, constata-se que a autora, ora agravante, apresenta quadro patológico psiquiátrico grave, devidamente atestado, a princípio, pelos relatórios médicos de ID 166636098, que atesta, dentre outros aspectos, que a paciente está em acompanhamento psquiátrico desde 2/1/2022 no Hospital Nossa Senhora de Aparecida de Goiânia, fazendo uso de medicação de uso controlado e com quadro clínico de “depressão grave”, com “possibilidade de internação em hospital psequiátrico”. Observa-se, ainda, conforme documento de ID 49578726 que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes já se encontra, atualmente, com status “inativo”, o que corrobora a informação descrita na petição inicial e no presente recurso quanto à suposta extinção unilateral do negócio jurídico pelas agravadas. Assinaladas essas premissas, é certo que, neste instante, não estão devidamente esclarecidos os motivos que culminaram na extinção do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, afigurando-se temerário, neste momento inicial, afastar os efeitos da cobertura contratual contratada pela consumidora, em prejuízo à continuidade dos tratamentos médicos a que ela estava sendo submetida anteriormente ao desfazimento do negócio. Assente-se que, nos moldes do art. 1o da Resolução Consul n. 19/99, “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. É verdade que o art. 3o do reportado regulamento acrescenta que as as disposições dessa Resolução somente se aplicariam “às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”. Entretanto, é firme na jurisprudência do c. STJ que a “interpretação puramente literal do art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas” (...) (REsp n. 1.739.907/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.). Desse modo, enquanto não esclarecidos os fundamentos que embasaram a extinção do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sobretudo à luz dos termos da Resolução Consu n. 19/99, é prudente restabelecer os efeitos dessa contratação até melhor e mais aprofundada análise do feito. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, cumpre repisar que os relatórios médicos apresentados ao feito são claros ao assentar a gravidade do quadro psiquiátrico apresentado pela paciente, de modo que a extinção do contrato de assistência à saúde por ela contratado, enquanto não esclarecidas a fundo as suas circunstâncias, resulta em inegável risco à integridade física e à saúde da paciente. Por fim, não há falar em irreversibilidade da medida ora deferida, tendo em vista que, em caso de sua eventual e ulterior revogação, será possível a responsabilização da parte autora, ora agravante, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela operadora de contrato de assistência à saúde com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC Dessa forma, presentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu deferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para determinar às rés, ora agravadas, que restabeleçam, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), o contrato de assistência à saúde da parte autora, ora agravante, sob pena de fixação de multa. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, com urgência, a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora